Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738707-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELCINO VICENTE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fidelcino Vicente Pinto contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) distribuído sob o no 0709924-36.2021.8.07.0018), esclareceu que os autos somente serão remetidos à Contadoria Judicial após decisão definitiva quanto aos parâmetros de cálculos que deverão ser utilizados (ID no 139836923). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de remessa imediata do cumprimento de sentença à Contadoria Judicial para que sejam elaborados os cálculos utilizando os parâmetros de cálculos estabelecidos no título judicial como consequência do não provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. 3. Sustenta que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência de julgamento dos recursos interpostos pelo Distrito Federal, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que o Agravo de Instrumento do Distrito Federal já foi julgado e os Embargos de Declaração opostos não têm efeito suspensivo. Logo, o cumprimento de sentença deve seguir o curso regular. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento da forma da lei. 6. Preparo (ID no 41303624 e no 41303625). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0717688-93.2022.8.07.0000 foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 10. O mérito do referido recurso foi julgado em 30/8/2022 e os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados em 6/10/2022. Está pendente de trânsito em julgado, pois houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. 11. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 12. A tese de parcela incontroversa encontra óbice na decisão de ID no 129896155, proferida em 1o/7/2022, que determinou o prosseguimento do feito somente após o trânsito em julgado. Destaco que a parte não se insurgiu em relação à decisão, razão pela qual é inviável discutir essa determinação por via oblíqua e intempestiva. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO